Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Pessoa jurídica. Intimação. Pagamento espontâneo. Ausência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Direcionamento dos atos expropriatórios ao sócio da executada. Formulação. Deflagração. Requisitos legais (CC, art. 50). Indícios de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade da pessoa jurídica. Ocultação de patrimônio. Ausência. Elementos indiciários mínimos para deflagração do incidente. Inexistência. Agravo desprovido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão que formulara visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes ao seu sócio como meio de satisfação do crédito que a assiste.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência dos requisitos necessários à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes ao seu sócio como meio de satisfação do crédito que assiste à exequente.

III. Razões de decidir
3. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores, administradores ou representantes legais adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, a desconsideração dessa segregação de personalidades e de patrimônio encerra medida excepcional e até mesmo a deflagração de incidente destinado àquele desiderato deve vir aparelhado com elementos indiciários a induzirem que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser liminarmente rejeitada (CC, arts. 49-A e 50; CPC, art. 133 e 134, §4o).
4. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, §4o, e 136).

IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.